Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO PRESTADO NA DELEGACIA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. ART.40, INCISO III DA LEI No 11.343/06. OCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) Examinar se a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas; (II) verificar se possível o decote da majorante descrita no art. 40, III, da Lei n° 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
4. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador, quando corroboradas pelas demais provas produzidas em juízo.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito nas imediações dos estabelecimentos listados no inciso III do art.40 da Lei no 11.343/06 é motivo suficiente para a sua aplicação, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, arts. 33 e 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.854.478/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 29.03.2021. STJ, AgRg no REsp 1.998.746/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07.06.2022. STJ, AgRg no HC 810.785/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27.04.2023. STJ, AgRg no HC 763.712/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 25.10.2022. STJ, AgRg no HC 640.352/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.09.2021. TJDFT, Acórdão 1628382, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13.10.2022. TJDFT, Acórdão 1424955, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19.05.2022. TJDFT, Acórdão 1623290, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022.